Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726567-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA AGRAVADO: MARCONI CAMPOS DE QUEIROZ JUNIOR, ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0707736-39.2022.8.07.0017, proferiu o saneador rejeitando a preliminar de ilegitimidade, a prejudicial de prescrição e determinou que a parte ora agravante se manifestasse sobre divisão de direitos. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade da parte ora agravante, senão para julgar prescrita a ação, senão para anular o ônus probatório imposto e declarar nula a decisão por ausência de análise documental. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 73525787. Despacho de ID 73565977 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 73684028, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 238497599 dos autos originários: No processo 0707736-39.2022.8.07.0017 a parte ré CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade do primeiro autor (ao argumento de que a posse é exercida apenas pela segunda autora) e da segunda autora (ao argumento de que a autora exerce a posse do imóvel em razão de contrato de comodato). Em prejudicial de mérito, alega a prescrição do direito de indenização das benfeitorias. Também no processo 0705414-75.2024.8.07.0017 a parte ré CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva (0707736-39.2022.8.07.0017 e 0705414-75.2024.8.07.0017) não comportam aceitação, pois, a legitimidade para a causa, ativa e passiva, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, na medida em que quem deve figurar no polo ativo da causa é o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo, enquanto no polo passivo deve constar aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação. Assim, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a legitimidade para a causa deve ser aferida em "status assertiones", ou seja, à luz das afirmações feitas pelo autor, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o que ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. Neste contexto, as partes discutem quanto à obrigação de indenização por benfeitorias. Dessa forma, apenas numa análise meritória poderá ser aferido se há responsabilidade de indenizar e quem são os beneficiários. Por essa razão, repilo as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No processo 0707736-39.2022.8.07.0017 os autores alegaram em réplica a intempestividade da contestação. O mandado foi juntado em 13/05/2023, sábado (ID 158558823), sendo considerado praticado na segunda, dia 15/05/2023. Assim, o prazo se iniciou dia 16/05/2023, com prazo final em 05/06/2023. A defesa apresentada em 05/06/2023 (ID 161125852), portanto tempestiva a contestação. No processo 0705414-75.2024.8.07.0017 as autoras alegaram em réplica a intempestividade da contestação, dizem que o prazo da ré se iniciou em 25/10/2024, data de juntada do mandado. Os prazos são contados em dias úteis, excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento, conforme o artigo 224 do Código de Processo Civil, assim o prazo se iniciou em 28/10/2024 e não em 25/10/2024, finalizando em 21/11/2024, portanto tempestiva a contestação. Em prejudicial de mérito (0707736-39.2022.8.07.0017 e 0705414-75.2024.8.07.0017), CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA alega o decurso do prazo prescricional do direito de indenização das benfeitorias. Contudo, considerando que a aquisição do bem pela pessoa jurídica CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE ocorreu em 9/11/2021, e as demandas foram propostas em 4/11/2022 (0707736-39.2022.8.07.0017) e 15/7/2024 (0705414-75.2024.8.07.0017), não se há de falar em prescrição, considerando o prazo trienal para essas pretensões (artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil). Rejeito, pois, a prejudicial de mérito (...) O CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA sustenta que não há comprovação de homologação judicial feita nos autos do processo 2003.01.1.084581-5 do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças. Afirma que o prédio construído no local teria sido erigido por Ana Cristina Pinheiro Henrique de Sousa e o respectivo esposo, negando a participação dos autores das ações 0707736-39.2022.8.07.0017 e 0705414-75.2024.8.07.0017 na construção do imóvel. Dessa forma, se houver confirmação de validade em relação ao termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças no ID 141623933, fls. 55 dos autos 0707736-39.2022.8.07.0017), datado de 26/6/2007, entre ANA CRITINA (30,09%), LÚCIO RONALDO, MARCONI CAMPOS (25%), MARIA ESMERALDA, LUIZ JOSÉ (16,33%), DEBÓRA CIRLENE (10%) e ROSÂNGELA ADELIA (18,58%), não restarão dúvidas quantos aos percentuais de cada parte em relação à acessão e benfeitorias da construção, direito de alugueres proporcionais e deveres de pagamento de IPTU proporcionais. Caso não confirmado esse termo de compromisso deverá ser comprovado se os autores dos processos 0707736-39.2022.8.07.0017 e 0705414-75.2024.8.07.0017 concorreram para a construção do prédio e suas benfeitorias e em que proporção. Nas duas situações, se houver confirmação da contribuição desses autores para a construção/benfeitorias, mister seja realizada a avaliação do bem (acessão e benfeitorias) e de valor de alugueres, além da demonstração de débitos de IPTU. No processo 0703787-07.2022.8.07.0017 a autora CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA e a ré ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA – ME, pugnaram pela produção de prova oral. A autora requereu também a realização de prova pericial e a expedição de ofício à Administração do Riacho Fundo para que esclareça se a Requerida está em situação regular com o Alvará de funcionamento e a qual título foi justificada o uso do imóvel perante a administração. No processo 0707736-39.2022.8.07.0017 os autores MARCONI CAMPOS DE QUEIROZ JUNIOR e ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA – ME requereram e a ré CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE pugnaram pela produção de prova oral. A ré requereu, ainda, a expedição de ofício à Administração Regional do Riacho Fundo, para que envie aos autos a cópia do PA 148000218/08 e prova pericial. No processo 0705414-75.2024.8.07.0017 as autoras ROSANGELA ADELIA DE SOUSA e DEBORA CIRLENE DE SOUSA, e a ré CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA pugnaram pela produção de prova oral. A parte ré requereu também pericial. Quanto ao ofício à Administração do Riacho Fundo, indefiro o pedido porquanto, como supra volvido, não é causa de pedir para retomada ou indenização do bem a regularidade de funcionamento da ACADEMIA. A prova pericial deverá ser realizada para apurar os valores do bem e alugueres, se caso comprovada a participação dos autores dos processos 0705414-75.2024.8.07.0017 e 0707736-39.2022.8.07.0017. Assim, por economia processual, será determinada a realização dessa prova após definida a participação ou não desses autores na construção. Assim, postergo a análise da necessidade de prova oral para depois da manifestação do CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE sobre o ponto a seguir. Ponderando que CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA sustenta que não há comprovação de homologação judicial feita nos autos do processo 2003.01.1.084581-5 do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças; e considerando que a questão é entre familiares (irmãos, cunhados, sobrinhas); deverá o CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA informar de forma clara e objetiva se reconhece que houve a homologação judicial do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças no ID 141623933, fls. 55 dos autos 0707736-39.2022.8.07.0017. Prazo de 15 dias. Realço que caso o CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA negue a sua homologação e ao final do processo ficar comprovado essa homologação, será condenado em litigância de má-fé. Na hipótese de o CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA negar a homologação do ajuste acima citado, deverá ser intimada a parte autora do processo 0707736-39.2022.8.07.0017 juntar aos autos documentos dos quais se possa aferir se esse termo foi o homologado pela sentença de ID 141623935, fl. 59 (0707736-39.2022.8.07.0017). Não sendo possível a juntada de documentos, poderá provar por outros meios. (destaques no original) Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. A questão relativa à legitimidade da parte pode ser analisada em sede de apelo sem qualquer dano ou prejuízo à parte agravante. No que tange à prescrição, sigo o entendimento jurisprudencial no sentido de que só é cabível a análise da prescrição em sede de agravo de instrumento nos casos em que a decisão agravada a pronunciou. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA RECORRÍVEL EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por opção legislativa, as decisões que não comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. A rejeição da preliminar de litispendência e da prejudicial da prescrição (ou decadência) não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1926947, 0711355-57.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. 2. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. 3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758849, 0717161-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. “2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais – CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no Pje: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326787, 0751340-72.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 31/03/2021.) Por fim, no que tange ao argumento de inversão do ônus da prova, o que se verifica é que o juízo determinou que a parte se manifestasse de forma clara sobre reconhecer ou não se houve homologação judicial, inexistindo qualquer alteração do ônus probatório no caso. Resta claro que, no caso dos autos, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que as matérias poderão ser analisadas e concluídas em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 16:53:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador